Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712078-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO RECORRIDO: 4 BOSS BRASIL COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. VÍCIO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. De acordo com os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, a parte que não interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere a inversão do ônus da prova encontra descerrado o manto da preclusão quando suscita a matéria em sede de apelação. III. À falta de prova de que o veículo usado tinha vício de qualidade ignorado pelo consumidor, não prospera a pretensão de ressarcimento de gasto com a correção de problema surgido após a aquisição. VI. Apelação desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 11, 489 §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, caput e §1o, 6o, inciso III, 14 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, por afronta ao direito básico do consumidor. Afirma que o órgão julgador, embora tenha reconhecido que a relação entre as partes é de consumo, concluiu de forma contrária ao que determina a legislação consumerista, na medida que considerou controversa a entrega do laudo de vistoria ao consumidor, reconheceu que não houve prova da entrega do laudo e concluiu pela ausência de responsabilidade da recorrida em disponibilizar o documento, imputando ao recorrente o dever ativo de buscar as informações do laudo. Pondera que os princípios da vulnerabilidade do consumidor, do equilíbrio na relação de consumo e da informação foram ignorados no caso concreto; c) artigos 18 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 441 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o vício no painel do veículo era oculto, não sendo visível no momento da compra, conforme demonstrado pelas fotografias. Sustenta que o acórdão se baseou em prova que não comprova a existência prévia do defeito. Requer a revaloração da prova e correta aplicação das normas consumeristas e civis. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489 §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts.11, 489, II e III, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.039/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, 3o, caput e §1o, 6o, inciso III, 14, 18, 26, inciso II, e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, 441 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739, nos termos do ID 77780001. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028